Tribunal: TJPA
Processo: 0000199-82.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000199-82.2012.8.14.0051

APELANTE: ROBERTO GOMES GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000199-82.2012.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROBERTO GOMES GARCIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO, ART. 121, CAPUT DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Para ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos é necessário que a decisão seja completamente divorciada das provas colhidas, o que não se afigura no caso sob análise.

2 – Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000199-82.2012.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROBERTO GOMES GARCIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ROBERTO GOMES GARCIA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Santarém, que, acatando decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
do Código Penal.

Consta na denúncia (Id. 4335209 p. 2/4) que no dia 27/11/2011, por volta das 20h30min, no “BAR TÔ POR AÍ”, LOCALIZADO na Comunidade de Boa Esperança, Santarém, o apelante desferiu golpes com arma branca em JOSINEI DA SILVA MOREIRA, acertando-lhe na coxa, o que provocou sua morte a caminho do hospital.

Afirma o Órgão acusador que os depoimentos das testemunhas revelam que o recorrente foi o autor da lesão fatal. A materialidade, por sua vez, é evidenciada pela Certidão de Óbito de fls. 07 do IPL e Laudo Necroscópico juntado a posteriori.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória, contra a qual a defesa se insurge (4335391), pugnando pela nulidade do julgamento, em razão da decisão ser manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo ainda a fixação da pena-base no mínimo legal.

Constam contrarrazões ao recurso pugnando pelo improvimento do apelo (Id. 4335392).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
im
provimento
(fls. 241-246).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ausentes questões preliminares, passo ao exame meritório do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em suas razões recursais, o Apelante requereu a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário às provas contidas nos autos, no que não lhe assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo no conjunto probante constante nos autos.

No presente caso, constata-se que há provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto a autoria e materialidade delitivas, motivo pelo qual a alegação de que o referido
decisum
é contrário à prova dos autos não merece prosperar.

A materialidade restou comprovada em especial pelo Laudo Necroscópico de fls. 15/16.

A testemunha António Gomes da Silva confirmou em juízo que ao socorrer a vítima, esta encontrava-se lúcida e disse que o autor da agressão teria sido o apelante.

Em depoimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Maria de Jesus Garcia Dourado, relatou que logo após o ocorrido a vítima, lhe disse que o “CHUPETA” (recorrente) teria lhe furado.

Ademais, a decisão do Júri é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente. Nesse sentido já existe jurisprudência firmada, conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por tais razões denego o pleito.

2.

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Subsidiariamente, o recorrente requer a aplicação da pena base em seu mínimo legal.

Igualmente sem razão, pois pel
o que se vê da sentença, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
, foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dada a existência de 04 (quatro) critérios judiciais desfavoráveis, a pena base fora fixada corretamente no
quantum
inicial de 09 (nove) anos de reclusão.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente.

Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta instância apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Por fim, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 22/02/2022